Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-70.2023.8.11.0035
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000344-70.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MATHEUS PIRES ROCHA GUIMARAES - CPF: 068.300.331-36 (RECORRIDO), MATEUS CAJANGO DE SOUZA - CPF: 045.182.831-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS GABRIEL RIBEIRO MENEZES MORAES - CPF: 037.894.361-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARTINS DA SILVA - CPF: 035.357.221-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Penal. Suposta prática dos crime de Evasão do Local do Sinistro e Embriaguez ao Volante. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Homologação de Acordo de Não Persecução Penal. Artigo 28-A do Código de Processo Penal. Decisão homologatória. Alteração judicial da cláusula de destinação da prestação pecuniária. Competência do Juízo da Execução para definição da entidade beneficiária. Reforma parcial da decisão.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, ao homologar Acordo de Não Persecução Penal firmado com
M.P.R.G.,
acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 305 (Evasão do Local do Sinistro) e 306 (Embriaguez ao Volante) do Código de Trânsito Brasileiro, alterou, de ofício, a cláusula de destinação da prestação pecuniária, substituindo a entidade originalmente indicada (
Associação Cohab Sport Club
) pelo recolhimento do valor em conta judicial vinculada à conta única do Poder Judiciário Estadual.

2.

Objetiva-se a anulação parcial da decisão homologatória, sustentando afronta ao artigo 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal, bem como usurpação da competência institucional do Ministério Público na propositura do acordo.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se é legítima a modificação, pelo Juízo da homologação, da cláusula do Acordo de Não Persecução Penal referente à destinação da prestação pecuniária; (ii) se a atuação judicial extrapolou os limites do controle de legalidade e voluntariedade do acordo; (iii) se a destinação da verba para conta judicial vinculada ao Poder Judiciário encontra respaldo no artigo 28-A, IV, do Código de Processo Penal; e (iv) se caberia ao Juízo da Execução a definição da entidade beneficiária da prestação pecuniária.

III. Razões de decidir

5.

A atuação do Magistrado no momento da homologação do Acordo de Não Persecução Penal restringe-se ao controle de legalidade e voluntariedade do pacto, conforme previsto nos §§ 4º, 5º e 7º do artigo 28-A do Código de Processo Penal, sendo-lhe vedada a modificação unilateral das cláusulas convencionadas, especialmente aquelas de conteúdo essencial, como a destinação da prestação pecuniária.

6.

A substituição da entidade indicada pelo Ministério Público (Associação Cohab Sport Club) por conta judicial vinculada ao Poder Judiciário Estadual, sem prévia devolução dos autos ao
Parquet
e sem o consentimento do investigado, configura ofensa direta ao artigo 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal, violando, ainda, os princípios da imparcialidade judicial e da natureza consensual do acordo.

7.

A prestação pecuniária prevista no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal deve ser destinada a entidade pública ou de interesse social, sendo vedada sua conversão em receita institucional do Judiciário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.388) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.055.998/MG) não autoriza a destinação dos valores à conta judicial, enquanto reconhece a competência do Juízo da Execução para escolha da entidade beneficiária.

8.

A homologação judicial, nos moldes em que foi realizada, incorreu em ilegalidade procedimental, devendo ser anulada na parte em que alterou, de ofício, a cláusula de destinação da prestação pecuniária, com observância do procedimento legalmente previsto e respeito às atribuições institucionais de cada órgão judiciário.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso em Sentido Estrito provido para anular parcialmente, a decisão que homologou o Acordo de Não Persecução Penal, especificamente quanto à cláusula que destinou a prestação pecuniária à conta judicial vinculada à conta única do Poder Judiciário Estadual, determinando-se que a definição da entidade beneficiária seja realizada pelo Juízo da Execução Penal, ou, caso se entenda pela inadequação da entidade originalmente indicada, que se devolvam os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:
“1. A atuação do Magistrado na homologação do Acordo de Não Persecução Penal deve restringir-se ao controle da legalidade e voluntariedade, sendo-lhe vedada a alteração unilateral de cláusulas essenciais. 2. A destinação da prestação pecuniária prevista no artigo 28-A, IV, do Código de Processo Penal deve observar a indicação de entidade pública ou de interesse social, competindo ao Juízo da Execução a sua definição. 3. A homologação anômala, com modificação do conteúdo do acordo, impõe a anulação parcial da decisão, preservando-se o sistema acusatório e a consensualidade do instituto.”

_______________

Dispositivos citados
: Código de Processo Penal, artigos 28-A, incisos IV e §§ 4º, 5º, 7º; Constituição da República, artigo 129, I; Código Penal, artigo 45; ADI 5.388 (STF); ADI 6.305 (STF); Resolução 154 do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudências relevantes mencionadas
: STF - ADI 5.388 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 20/05/2024, Publicação: DJe 19/06/2024.
STF - ADI 6.305/DF, Julgamento: 31/08/2023, Publicação: DJe 19/12/2023.
STJ - REsp 2055998 MG 2023/0062545-5, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 09/04/2024, DJe 16/04/2024; STJ - AREsp 2419790 MG 2023/0267097-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 06/02/2024, DJe 15/02/2024; TJMG - Recurso em Sentido Estrito 50024564820238130144, Relator: Des. JOSÉ LUIZ DE MOURA FALEIROS, Julgamento: 16/12/2025, Publicação: 17/12/2025; TJMT - Recurso em Sentido Estrito 10021563120238110009, Relator: Des. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Julgamento: 16/07/2024, Publicação: 19/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT
que, nos autos do procedimento n.º 1000344-70.2023.8.11.0035,
homologou o Acordo de Não Persecução Penal
celebrado com
Matheus Pires Rocha Guimarães
por ter praticado, em tese, os delitos de Embriaguez ao Volante e Evasão do Local do Sinistro (artigos 305 e 306, do CTB), alterando, contudo, a destinação da prestação pecuniária originalmente proposta pelo
Parquet
(ID 315932940 e ID 315932942).

Nas
razões
recursais registradas sob o ID 315932943, o Órgão Ministerial sustenta que o Acordo de Não Persecução Penal proposto estabeleceu o pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos em favor da
Associação Cohab Sport Club
, conforme cláusula segunda do termo de ID 315932940. Todavia, o Magistrado, ao homologar o pacto, determinou que os valores fossem recolhidos em conta judicial vinculada à conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 564 do CNGC, conforme decisão de ID 188409715.

Argumenta que o acordo constitui faculdade do Ministério Público, nos termos do Enunciado 19 do GNCCRIM/CNPG, e que a homologação judicial configura ato de natureza declaratória, limitando-se ao controle de voluntariedade e legalidade, sem análise de mérito ou conteúdo, consoante Enunciado 24 do mesmo órgão.

Sustenta, ainda, que o art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal exige destinação a "entidade pública ou de interesse social", não autorizando o recolhimento à conta judicial única. Alega, ainda, que a ADI 5.388 do Supremo Tribunal Federal não ampara a destinação adotada pelo Juízo, pois apenas reconhece a competência do Judiciário para definir a entidade beneficiária, sem autorizar que o próprio Poder Judiciário seja o destinatário final dos valores. Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

As
contrarrazões
defensivas são pelo
provimento
do recurso (ID 315932948).

Na fase do art. 589 do CPP, o Juízo
a quo

manteve
o decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 315932949.

Instada a se manifestar, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Adriano Augusto Streicher de Souza
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para declarar a nulidade da decisão, apenas quanto à modificação da destinação da prestação pecuniária à conta judicial, mantendo-se, no mais, o Acordo de Não Persecução Penal, nos seguintes termos (ID 319413363):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ANPP COM ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA QUE INDICA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DE ENTIDADE A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE DETÉM REFERIDA ATRIBUIÇÃO. QUALQUER ALTERAÇÃO OU EVENTUAL AJUSTE CABE AO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em 12.2.2023, no município de Alto Garças/MT,
Matheus Pires Rocha Guimarães
foi abordado pela Polícia Militar em razão da suposta prática de infração penal de trânsito, ocasião em que teria confessado a prática dos delitos previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, relativos à condução de veículo automotor sob a influência de álcool e ao afastamento do local de acidente envolvendo a vítima
Fernanda Martins da Silva
, conforme se extrai dos elementos coligidos no Inquérito Policial n.º 50.4.2023.6682 (I.P. 41/2023).

No curso dos autos,
Matheus
firmou Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público, posteriormente homologado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, com ajuste pontual relativo à destinação da prestação pecuniária, o que motivou a interposição do presente recurso em sentido estrito pelo
Parquet.

A insurgência recursal limita-se, pois, a verificar a legalidade da atuação judicial na fase homologatória, consistente na alteração da cláusula que destinava a prestação pecuniária à
Associação Cohab Sport Club,
para determinar o recolhimento do valor em conta judicial vinculada à conta única do Poder Judiciário Estadual.

Em suma, sustenta o Ministério Público que o termo do ANPP previu o pagamento de prestação pecuniária equivalente a 2 salários mínimos em favor da referida entidade (cláusula segunda), porém, ao homologar o ajuste, o Magistrado determinou que a quantia fosse depositada em conta judicial, em autos próprios, com fundamento no art. 564 do CNGC.

Defende o recorrente que o ANPP é
instrumento de iniciativa do Ministério Público
, e que a atuação judicial na homologação tem caráter
meramente de controle de legalidade e voluntariedade
, sem ingerência no conteúdo do pacto. Aduz, ainda, que o art.
28-A, IV, do CPP
exige destinação a
entidade pública ou de interesse social
, o que não se compatibiliza com recolhimento em
conta única do Judiciário
. Diz que a
ADI 5.388/STF (usada pelo Juízo como jurisprudência parâmetro para a alteração)
não legitima o Poder Judiciário como
destinatário final
da verba.

Aduz, por fim, que o Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) e o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) editaram o Enunciado 24, que assim dispõe:

"A homologação do acordo de não persecução penal, a ser realizada pelo juiz competente, é ato judicial de natureza declaratória, cujo conteúdo analisará apenas a voluntariedade e a legalidade da medida, não cabendo ao magistrado proceder a um juízo quanto ao mérito/conteúdo do acordo, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório."

Com efeito, o Acordo de Não Persecução Penal, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, consolidou-se como um mecanismo fundamental de justiça penal consensual. Tal instituto permite ao Ministério Público, desde que preenchidos os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, ajustar com o investigado o cumprimento de condições específicas em substituição ao oferecimento da denúncia.

A atuação jurisdicional no momento da homologação não deve ser confundida com um juízo de conveniência ou oportunidade sobre o conteúdo do pacto. O Magistrado detém o poder de recusar a homologação ao detectar ilegalidade, inadequação manifesta das condições ou eventuais vícios de consentimento, desde que o faça de modo fundamentado, conforme os parágrafos 4º, 5º e 7º do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O que se revela incompatível com a lógica do instituto é a modificação unilateral de cláusulas essenciais do acordo, em que a decisão judicial substitui a condição pactuada por outra diversa sem que haja a recomposição do consenso, elemento que caracteriza este negócio jurídico.

Nessa perspectiva, a prestação pecuniária prevista no artigo 28-A do referido diploma legal não se qualifica como receita institucional do Poder Judiciário, mas sim como uma condição de cunho reparatório e social. Sua finalidade exige uma destinação estritamente compatível com o texto legal, sendo que o inciso IV do artigo 28-A é expresso ao condicionar o pagamento a uma entidade pública ou de interesse social.

No caso em análise, o Ministério Público, no exercício de sua atribuição constitucional, propôs ao investigado o cumprimento de prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos em favor da
Associação Cohab Sport Club
, entidade de interesse social sediada no município de Alto Garças.

Transcreve-se, por oportuno, o trecho do acordo quanto ao ponto que interessa, relativo à destinação da verba:

“Cláusula 2ª- O(s) indiciado(s) obriga-se a: (I) prestação pecuniária em favor da ASSOCIAÇÃO COHAB SPORT CLUB, no valor de 2 salários mínimos, podendo parcelar o valor em até 10 vezes, com o primeiro vencimento em 30 (trinta) dias após a realização do acordo, a ser realizado nos seguintes dados bancários Sicredi, Agência 0809, Conta 81003-4, CNPJ: 49.470.688/0001-62;” (id. 315932940) [grifos no original]”.

Ao proceder à homologação do ajuste, o Magistrado alterou a cláusula acerca da destinação da verba, determinando o seu recolhimento em conta judicial vinculada à conta única do Poder Judiciário Estadual, nos seguintes termos:

“...consoante disposto no CNGC e Jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.388) os valores serão recolhidos em conta judicial própria, vinculada à conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos autos do procedimento que tramitará na secretaria do juízo competente, para posterior aplicação em projetos sociais.

Desse modo, mantenho a cláusula de prestação pecuniária, no entanto, estes valores deverão ser destinados/vinculados aos autos de n° 0000178-02.2016.8.11.0035, nos termos do art. 564 do CNGC” (ID 315932941).

Em tempo, o artigo 28-A, parágrafo 5º, do Código de Processo Penal estabelece o procedimento rigoroso a ser adotado pelo Magistrado quando considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal: "
Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor
."

O legislador não conferiu ao Magistrado a prerrogativa de alterar, de ofício, as cláusulas do acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado. Ao contrário, estabeleceu que, existindo discordância quanto ao conteúdo do pacto, os autos devem ser devolvidos ao órgão ministerial para que a proposta seja reformulada, sempre com a indispensável anuência do investigado e de sua defesa.

Quanto à destinação dos valores à conta judicial vinculada à conta única do Poder Judiciário, tal proceder, não encontra amparo no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, que estabelece como condição do ANPP o pagamento de prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse social.

A ADI de n.º 5.388/DF invocada pelo Magistrado como fundamento decisório, não respalda a destinação determinada no caso concreto. Isso porque, naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência do Poder Judiciário para, no âmbito da administração das penas e medidas alternativas, definir a entidade beneficiária dos valores provenientes do depósito relativo à pena de prestação pecuniária — sanção penal aplicada em sentença condenatória. Tal entendimento, contudo, não se projeta automaticamente sobre a quantia prevista em Acordo de Não Persecução Penal, que possui natureza e regime jurídico próprios, vinculados à consensualidade e às balizas do art. 28-A do CPP, não se confundindo com a execução de pena acessória decorrente de condenação definitiva.

Para conferir melhor visibilidade ao tema, transcreve-se o referido julgado:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO ACUSADO NA DEFINIÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. 1.
A prestação pecuniária, espécie de
pena restritiva de direitos, tem caráter penal e indenizatório à vítima ou a seus dependentes
. O efeito pedagógico reside na perda do quantum arbitrado.
2. A destinação da prestação pecuniária, por si só, não pode ser interpretada como elemento essencial da negociação celebrada entre o Ministério Público e o acusado em potencial, de modo que não importa ou interessa a qualquer das partes. 3.
A definição da entidade a beneficiar-se da prestação pecuniária encontra-se no âmbito da administração das medidas alternativas, a cargo do Poder Judiciário, tal como a da pena privativa de liberdade
. 4. As Resoluções n. 154/2021 do Conselho Nacional de Justiça e 295/2014 do Conselho da Justiça Federal se limitam a regulamentar o exercício de uma competência própria do Poder Judiciário, objetivando sua uniformização nos tribunais pátrios. 5. Pedido julgado improcedente”. (STF - ADI: 5388 DF, Relator.: Min . MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 20/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-06-2024 PUBLIC 19-06-2024). Destaquei e Sublinhei.

Feitas essas considerações, a premissa adotada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a competência para indicar a entidade beneficiária, na verdade, pertence ao Juízo da Execução, é a interpretação mais condizente com a sistemática legal.

O inciso IV do artigo 28-A do Código de Processo Penal é categórico ao estabelecer que a prestação pecuniária deve ser destinada a entidade pública ou de interesse social, cabendo ao Juízo da Execução a sua indicação, conforme se extrai da literalidade do dispositivo:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

(Vide ADI 6.298)

(...)

IV -
pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução,
que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

(Vide ADI 6.298)
”. Destaquei e Sublinhei.

Reforçando o raciocínio,
Renato Brasileiro de Lima,
em sua obra Código de Processo Penal Comentado (9ª Edição, 2024, Editora Juspodivm, p. 302), leciona que o pagamento da prestação pecuniária deve ser feito à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, devendo a prestação ser destinada, preferencialmente, àquelas instituições que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos lesados pelo delito.

O que se extrai do artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, é que a indicação da entidade beneficiária da prestação pecuniária prevista no ANPP insere-se na esfera de atribuições do Juízo da Execução, a quem compete definir o destinatário final dos valores em observância aos parâmetros legais e sociais.

No julgamento do REsp n.º 2.055.998/MG, de relatoria da Ministra
Daniela Teixeira,
o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das condições do acordo, proceder à escolha da instituição beneficiária da prestação pecuniária, sem que tal providência, no exercício do controle de legalidade, importe, por si só, em invalidação da homologação do ajuste, desde que preservadas as demais cláusulas pactuadas e respeitada a natureza consensual do instituto.

Confira-se o entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESTINAÇÃO DOS VALORES DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, IV, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a literalidade da norma em debate, apesar da legitimidade para propositura do ANPP ser do Ministério Público, há expressa previsão legal de acordo com a qual
compete ao Juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores
,
razão pela qual a recusa da homologação do ANPP se deu na forma do art. 28-A, § 4º, do CPP, em exame de legalidade.
2. A constitucionalidade do dispositivo legal em análise foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 6.305/DF (acórdão publicado em 19/12/2023). 3. Recurso especial desprovido”. (STJ - REsp: 2055998 MG 2023/0062545-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2024). Destaquei e Sublinhei.

Em idêntica direção, o Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro
Ministro Ribeiro Dantas,
ao apreciar a ADI n.º 6.305/DF, consolidou a plena constitucionalidade do regime jurídico do Acordo de Não Persecução Penal introduzido pela Lei n.º 13.964/2019, reconhecendo, de forma expressa, a validade do art. 28-A do Código de Processo Penal, inclusive de seus incisos III e IV e dos §§ 5º, 7º e 8º, que estruturam a dinâmica de proposição, homologação e execução do ajuste, no que se refere à adequada destinação da prestação pecuniária.

Em reforço a essa compreensão, colacionam-se os seguintes excertos de ementas:=

“1. O art. 28-A, IV, do CPP estabelece que, em casos nos quais o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos e não havendo arquivamento do caso, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal.
Tal acordo pode incluir o pagamento de prestação pecuniária, cujo destino será determinado pelo juízo da execução penal
,
preferencialmente a uma entidade pública ou de interesse social que proteja bens jurídicos semelhantes aos lesados pelo delito
.

2. A literalidade da norma de regência indica que, embora caiba ao Ministério Público a propositura do ANPP, a partir da ponderação da discricionariedade do Parquet como titular da ação penal, compete ao Juízo da Execução a escolha da instituição beneficiária dos valores,

de modo que o acórdão combatido não viola o disposto no art. 28-A, IV, do CPP, mas com ele se conforma.
3. O Supremo Tribunal Federal recentemente abordou o assunto na ADI 6.305/DF, cujo registro de decisão foi divulgado em 31/8/2023. Na decisão unânime, a Corte Suprema declarou a constitucionalidade do art. 28-A, seus subitens III, IV, e os parágrafos 5º, 7º e 8º, todos do CPP, os quais foram adicionados pela Lei 13.964/2019
. Agora, não há mais dúvidas quanto à necessidade de cumprimento dessas disposições legais. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AREsp: 2419790 MG 2023/0267097-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024 RT vol . 1062 p. 423 REVJUR vol. 558 p. 187). Destaquei e Sublinhei.

“3.
“(...) há expressa previsão legal de acordo com a qual
compete ao Juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores
, razão pela qual a recusa da homologação do ANPP se deu na forma do art. 28-A, § 4º, do CPP, em exame de legalidade. 2. A constitucionalidade do dispositivo legal em análise foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 6 .305/DF (acórdão publicado em 19/12/2023). (...)”. (REsp n. 2.055 .998/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 09/04/2024, DJe de 16/04/2024).
4. Eventual homologação do ANPP, sem que seja realizada a aludida audiência de que trata o art. 28-A, § 4º, do CPP, constitui mera irregularidade, de modo que para eventual alegação de nulidade dessa homologação deve estar acompanhada de provas de efetivo prejuízo para as partes. Contudo, em se tratando de não homologação do ANPP justamente para averiguar a voluntariedade, imperiosa a realização da aludia exigência . 5. Recurso em sentido estrito parcialmente provido”. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10021563120238110009, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024). Destaquei
e Sublinhei.

“
Nos termos do art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 6.305/DF), é de
competência exclusiva do Juízo da Execução Penal a escolha da entidade beneficiária dos valores pagos a título de prestação pecuniária em acordos de não persecução penal
”. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50024564820238130144, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2025). Destaquei e Sublinhei.

Assim, é certo que nos termos do
art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal
, a indicação da entidade beneficiária da prestação pecuniária é atribuição afeita ao Juízo da Execução Penal, entendimento este já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao Recurso em sentido Estrito para:

1.

ANULAR PARCIALMENTE

a decisão quanto ao ponto que
destinou a prestação pecuniária à conta judicial vinculada à conta única

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, por absoluta falta de amparo legal (Art. 28-A, IV, CPP);

2.

RECONHECER
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Federal (ADI 6.305) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.055.998/MG), que a indicação específica da entidade beneficiária é ato afeto à competência do
Juízo da Execução Penal
;

3.

DETERMINAR
que, mantida a homologação quanto ao valor e demais condições, a definição da entidade destinatária da verba seja delegada ao Juízo da Execução, o qual deverá priorizar entidades que protejam bens jurídicos semelhantes aos lesados pelo delito (Art. 28-A, IV,
in fine
, CPP) e,

4.

SUBSIDIARIAMENTE
, caso o Magistrado de primeiro grau entenda que a
indicação

da entidade originariamente proposta no acordo (Associação Cohab Sport Club) é flagrantemente inadequada ou ilegal ao ponto de macular a homologação, que se abstenha de alterá-la unilateralmente, procedendo estritamente na forma do
Art. 28-A, § 5º, do CPP
, devolvendo-se os autos ao Ministério Público para a eventual reformulação da proposta em conjunto com o investigado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026